Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711800-65.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EVANIA PEREIRA DOS SANTOS, GABRIELA SANTOS BARRETO, NATALIA HONORIO BARRETO DESPACHO Diante do julgamento do tema 1.074/STJ, promova a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 39906111. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator